Tribunal: STF
Processo: ARE 1408638
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):



    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRELIMINAR Tempestividade da apelação ministerial evidenciada. Termo inicial do prazo recursal que só ocorre com a ciência do ato via portal eletrônico ou, ainda, com o decurso do prazo para leitura Ilicitude da prova. Inocorrência. Invasão de domicílio. Crime permanente e estado de flagrância Recurso em liberdade (Rafael). Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva Rejeição.



    MÉRITO Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares e do investigador de polícia em harmonia com o conjunto probatório. Negativa dos réus isoladas Apreensão de considerável quantidade de entorpecente (02 porções de maconha, com peso de 108,47 gramas [Mateus, Rafael, Natália e Tiago]; e 03 porções de maconha com massa de 418,92 gramas [Rafael, Natália e Tiago]), além de dinheiro, petrecho e telefone celular Inviável a desclassificação para o crime porte para uso pessoal ou de consumo compartilhado Condenações mantidas.



    ASSOCIAÇAO PARA O TRÁFICO Absolvição por insuficiência de provas. “Non Liquet”. Não demonstrado o necessário vínculo estável entre os réus. Concurso facultativo de agentes Absolvição que se impõe.



    PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO Bases de Mateus nos mínimos. Penas-bases de Rafael, Natália e Tiago acima dos pisos (1/6 dois primeiros; e 1/5 terceiro). Maus antecedentes de Tiago. Expressiva quantidade de droga apreendida Inviável o reconhecimento da confissão espontânea (Súmula nº 630 do STJ). Afastamento da agravante do artigo 62, II, do CP, em relação a Tiago. Reincidência de Tiago (1/6) Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas Regime inicial fechado Incabível a substituição da pena privativa de liberdade (CP, artigo 44, I e III) Prequestionamento Apelo ministerial provido em parte para aumentar as iniciais de Rafael, Natália e Tiago em razão da quantidade de droga apreendida. Recursos defensivos parcialmente providos para absolver Rafael, Natália e Tiago do crime de associação para o tráfico e reduzir as penas. Insurgência de Mateus desprovida.” 



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, tão somente para sanar erro material, sem efeitos infringentes (eDOC 24).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, a absolvição do recorrente, sob a alegação de que, “conforme vasta documentação apresentada nos autos, bem como dos depoimentos testemunhais colhidos, inexiste provas robustas dos fatos alegados e igualmente inexiste indícios suficientes e hábeis a imputar a autoria da pratica delituosa imputada ao Recorrente, sendo que, toda a fundamentação do magistrado ao aplicar a pena foi baseada em meras conjecturas e achismos” (eDOC 20, p. 15). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 34).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 282 e 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca do último de tais fundamentos, não demonstrando por qual razão a suposta ofensa ao Texto Constitucional seria direta, e não oblíqua, como registrado na decisão agravada. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente